Tribunal: TJDFT
Processo: 0701997-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0701997-39.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HARRISON SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA, GABRIEL HARRISON DIAS DA ROCHA, GABRIEL HARRISON INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA AGRAVADO: CRISTIANE DE OLIVEIRA SANTANA GONCALVES DA SILVA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gabriel Harrison Intermediação de Negócios Ltda., Harrison Soluções Financeiras Ltda. e Gabriel Harrison Dias da Rocha contra decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília (ID 100921416 do processo n. 0728804-30.2021.8.07.0001) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Cristiane de Oliveira Santana Gonçalves da Silva contra os ora agravantes, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar “a desconsideração da personalidade jurídica para atingir os bens de Harrison Soluções Financeiras Ltda. e Gabriel Harrison Dias da Rocha”, bem como “a pesquisa e bloqueio de ativos financeiros por meio do sistema SisbaJud, em nome dos réus, para arresto até o valor de R$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais)” e “de veículos em nome dos réus por meio do sistema RenaJud e inserção de gravame de transferência”. Em suas razões recursais (ID 28618024), os agravantes pugnam, preliminarmente, pela concessão de gratuidade de justiça. Para tanto, alegam que não possuem “recursos para o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios”. Aduzem que, “comprovada por meio de declaração de hipossuficiência econômica, tem a jurisprudência não só do colendo Superior Tribunal de Justiça, mas, ainda, de vários outros Tribunais, concedido a assistência judiciária às pessoas físicas e jurídicas”. Defendem que, “quanto às pessoas jurídicas, ainda que aufiram lucros, também não há limitação”, consoante enunciado da súmula n. 481 do c. STJ. Ressaltam que “a pandemia em razão do COVID-19, afetou drasticamente a economia mundial, sobremaneira o ramo de prestação de serviços desenvolvido pelos agravantes” e que, em outros processos, obtiveram o benefício ora requerido. Requerem, então, preliminarmente, a concessão do benefício de gratuidade de justiça, nos termos da fundamentação. É o relato do necessário. Decido. 2. Analisa-se, preliminarmente, o requerimento da gratuidade de justiça deduzido pelos agravantes, com a finalidade de verificar se os recorrentes devem efetuar o pagamento do preparo recursal, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC[1]. O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal[2] dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Tal garantia constitucional visa viabilizar o acesso igualitário de todos os cidadãos que buscam a prestação da tutela jurisdicional. Na espécie, em análise aos autos, não se observam elementos suficientes à concessão da gratuidade de justiça aos recorrentes. Especificamente em relação à pessoa física, Gabriel Harrison Dias da Rocha, não consta dos autos sequer declaração de hipossuficiência, o que, por si só, seria suficiente para o indeferimento do benefício. De qualquer forma, os dados do processo de origem indicam que o agravante possui capacidade financeira elevada, sendo o único sócio das 2 (duas) pessoas jurídicas que também compõem o polo passivo da lide, cujo capital social é de R$21.054.031,20 (vinte e um milhões, cinquenta e quatro mil e trinta e um reais e vinte centavos) e R$1.000.000,00 (um milhão de reais), conforme documentos juntados nos IDs 100486119 e 100487451. Ademais, em pesquisa ao no sistema RenaJud, foi encontrado em nome de Gabriel Harrison Dias da Rocha 8 (oito) veículos, entre automóveis, motocicleta e barco, sendo alguns deles de luxo, como a BMW 320I e a BMW 540I (ID 101418222). A par de tal quadro, não se vislumbra a demonstração de hipossuficiência de Gabriel Harrison Dias da Rocha, o que justifica o indeferimento do benefício de gratuidade de justiça. Com relação às pessoas jurídicas, Gabriel Harrison Intermediação de Negócios Ltda. e Harrison Soluções Financeiras Ltda., embora inexista óbice legal à concessão do benefício da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC[3], não foi demonstrada a impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Com efeito, é insuficiente, para tanto, a simples remissão a uma suposta indisponibilidade de numerário decorrente de acúmulo de ações judiciais ajuizadas contra si. Para além disso, as recorrentes são pessoas jurídicas especializadas na negociação de precatórios/RPVs federais envolvendo grande monta. Destaque-se, ainda, a expressividade dos valores objeto de discussão nos autos, haja vista ser incontroverso que Gabriel Harrison Intermediação de Negócios Ltda. recebeu do autor valores com a finalidade de investimento. Ainda, o balanço patrimonial anexado aos autos está desatualizado (ID 32122030), o que impede de averiguar a real situação financeira da pessoa jurídica. Não se desconsidera que a pandemia provocada pelo vírus SARS-CoV-2 tenha afetado as finanças das sociedades recorrentes, contudo, não se pode presumir uma situação econômica precária, que impediria o pagamento das custas e despesas processuais. A par disso, se não evidenciada a hipossuficiência econômico-financeira dos agravantes, não se afigura possível a conceder-lhes gratuidade de justiça. Por fim, sobreleva notar que o benefício ora pleiteado não fora concedido na instância originária. 3. Desse modo, indefiro o pedido de gratuidade de justiça pleiteado pelos recorrentes. Nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, intime-se a parte agravante para que promova, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o recolhimento do competente preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso interposto. Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de janeiro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 101. (...) § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. [2] Art. 5o. (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; [3] Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.